Tribunal: TJES
Processo: 5003076-28.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003076-28.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TALITA FAUSTINO COELHO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECDO.: TALITA FAUSTINO COELHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
MINORAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

APLICAÇÃO DO ARTIGO 37
3
, II DO CPC. MULTA COMINADA NÃO EXCESSIVA
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Síntese da inicial
: Alega a autora, em síntese, que possuía serviço de telefonia e internet junto a requerida. Que em julho de 2017 cancelou o serviço, conforme protocolo n. 250720179657855. Mesmo após o cancelamento, a recorrida seguiu encaminhando cobranças e seu nome foi incluído indevidamente nos cadastros de inadimplentes.
2. Tese da Recorrente
:
Alega a recorrente que não
há
nos autos comprovação de que agiu no sentido de causar danos à ora recorrida. Afirma que a recorrida
fora
titular da linha 27-30641125, contrato 899993687803, que vigorou de 21.09.2016 a 27.07.2017. Afirma que não consta no sistema qualquer solicitação de cancelamento da linha.
Atesta
que a autora não informou um número de protocolo válido referente ao cancelamento e nem referente às reclamações realizadas.
Aduz
que existiam débitos não pagos que justific
aram
a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Alega que não há ilegalidade nas cobranças, vez que os serviços foram prestados conforme contratado. Afirma que as telas sistêmicas apresentadas
são
prova idônea à sua tese de defesa.
M
eros transtornos não geram danos morais indenizáveis. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau
e,

a
lternativamente, a minoração do quantum arbitrado a título de dano moral.
3. Tese da Requerida:

Em sede de contrarrazões, a recorrida afirma, em síntese, que resta demonstrado nos autos as cobranças indevidas, bem como a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Sentença:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, pelo que: A) DECLARO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS relativos ao contrato nº 0000899993687803 (ID – 1491862), antecipando os efeitos da tutela neste ato, DETERMINANDO à requerida, que promova a baixa de anotações em cadastros de inadimplentes, inerentes ao citado contrato, no prazo de 10(dez) dias a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento; B) DETERMINO que se abstenha de realizar cobranças inerentes ao citado contrato, sob pena de multa que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) por cobrança indevida; C) CONDENO a requerida a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) atualizados com juros e correção monetária desde a presente data”
.
4.
Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Analisando detidamente os autos observo que houve falha na prestação de serviço do recorrente, que mesmo diante do cancelamento dos serviços realizou cobranças indevidas e ainda incluiu o nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito. Diferentemente do alegado, a recorrida trouxe aos autos número de protocolo válido, competindo a recorrente demonstrar, através da gravação do diálogo, que não houvera o distrato contratual. Dessa forma, caberia a recorrente demonstrar nos autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não ocorreu. No que tange ao dano moral arbitrado, entendo perfeitamente cabível, vez que conforme demonstrado nos autos a autora teve o nome negativado indevidamente. É
pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, e, diante da inexistência de qualquer anormalidade a justificar a condenação no patamar fixado em sentença, entendo que a indenização deve ser diminuída para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
No que tange a cominação da multa arbitrada,
a jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na espécie
.
Em se verificando que a
multa

diária
foi estipulada em valor compatível com a prestação imposta pela decisão judicial, eventual obtenção de valor final expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução

5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, mantendo, incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto
.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.